Tribunal: TJSP
Processo: 0009835-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009835-36.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JHONNY YGOR DE SOUZA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para reconhecer que o termo inicial para fins de
progressão ao regime aberto é a data em que o Agravado implementou o último
requisito (de ordem subjetiva), qual seja 24/3/2020, devendo o magistrado
determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para
remodulação de frações, v.u. .
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009835-36.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0009835-36.2020.8.26.0996.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Jhonny Ygor de Souza Cardoso.
@PEC no 0013032-67.2018.8.26.0996 – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente.
Voto no 43.214 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Representante do
Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente, que indeferiu pedido de retificação
de cálculo de liquidação de penas que adotou como “dies a quo” da progressão ao regime aberto a data em que o
Agravado implementou o requisito de ordem objetiva para o regime semiaberto (14/11/2019), mas o correto seria
adotar a data em que foi implementado o último requisito (no caso, o de ordem subjetiva, aferido por exame
criminológico no dia 24/3/2020). Insiste na retificação do cálculo.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

O Agravado, primário, cumpre pena de oito (8) anos, seis (6) meses e
vinte (20) dias de reclusão pelos crimes de roubo agravado e furto qualificado. Formulou pedido de progressão
de regime __ implementou o requisito de ordem objetiva no dia 14/11/2019 __, foi submetido a exame
criminológico, a Comissão Técnica opinou favoravelmente (parecer datado de 24/3/2020) e a progressão foi
deferida, por decisão de 25/6/2020.

Pois bem.

Realmente o termo inicial para fins de nova progressão de regime deve
retroagir, mas à data em que o Agravado implementou o último requisito (que pode ou não coincidir com a data
de resgate da fração de pena necessária), conclusão a que se chega mediante composição do que decidiu a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, com o que ficou resolvido
pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg. no 1.582.285/MS, e pela decisão da
Turma Especial Criminal desta E. Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, realizado no dia 07 de novembro de 2019.

No caso em exame constata-se que na época em que o Agravado passou a
fazer jus ao regime semiaberto (14/11/2019) não se sabia se possuía mérito à benesse, o que só foi confirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009835-36.2020.8.26.0996 -Voto no
3
em 24/3/2020, com a realização da perícia, de modo que o cálculo de liquidação de penas não poderia mesmo
adotar como termo inicial para fins de nova progressão a data em que implementou o requisito de ordem
objetiva, posto que o mérito à benesse somente foi aferido e dado por preenchido em data posterior. E o
Agravado não se insurgiu contra a decisão que determinou a perícia, de modo que validada a dúvida acerca do
implemento do requisito de ordem subjetiva.
Assim, forçoso reconhecer que a data da realização da perícia que atestou
o merecimento ao benefício deve ser adotada como ‘dies a quo’ de nova progressão.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao agravo para
reconhecer que o termo inicial para fins de progressão ao regime aberto é a data em que o Agravado
implementou o último requisito (de ordem subjetiva), qual seja 24/3/2020, devendo o magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.

FRANCISCO ORLANDO
Relator